Tribunal: STF
Processo: ARE 1479952
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. USO DE EPI. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º. 



    2. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 



    3. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico profissional (a partir de 11/12/97). 



    4. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto n° 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90dB. A partir da edição do Decreto n°4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85dB. 



    5. O uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial. 



    6. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar que a parte autora trabalhou como rurícola pelo período que pretendia demonstrar. 



    7. Preenchidos os requisitos, é devido o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do art. 201, §7°, 1, da Constituição da República. 



    8. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    9. Os honorários de advogado devem ser mantidos em 10% do valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    10. Remessa oficial, apelação do INSS e apelação da parte autora a que se dá parcial provimento.” (e-doc. 11, p. 17-18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II e XXXVI, e 62, § 1º, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, e inobservado o decidido pelo Supremo nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Requer o provimento do recurso, a fim de: “- afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de juros de mora, observando-se a decisão proferida nas ADI5 4357 e 4425, que a considerou inconstitucional, aplicando os previstos, no que tange aos benefícios previdenciários; - fixar os juros de 1% a.m. para todo o período devido; - determinar a incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do ofício precatório, nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17” (e-doc. 12, p. 136-153).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Ao recurso extraordinário interposto pelo autor foi negado seguimento, ante os fundamentos lançados aos autos mediante o e-doc. 41, p. 4:



    “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral da matéria (Tema 810/STF), fixou a seguinte tese jurídica quanto à constitucionalidade da Lei 11.960/09 relativamente à disciplina dos juros moratórios: 



    "O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09." 



    O acórdão recorrido, ao determinar a incidência da Lei 11.960/09 no caso concreto, no tocante à disciplina dos juros moratórios, não destoa do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma acima citado. 



    A respeito do termo final dos juros moratórios, o acórdão recorrido nada deliberou, não tendo o recorrente atendido aos comandos dos artigos 1022 e 1.025 do CPC, uma vez que não opôs os respectivos embargos declaratórios. 



    Incide, nesse particular, o óbice previsto na Súmula 356/STF, ante a ausência de prequestionamento, requisito imprescindível para a cognição do apelo extremo. 



    Em face do exposto, com fundamento no art. 1030, I, “a”, “fine”, do CPC, no tocante à disciplina dos juros moratórios, nego seguimento ao recurso extraordinário e, no que sobeja, não o admito.”



    5. As razões do agravo, entretanto, não impugnam o acima transcrito. Confiram o teor do contido no e-doc. 45, p. 2-3:



    “III – FUNDAMENTOS 



    A r. decisão que não admitiu recurso especial aponta que no tocante ao termo final dos juros moratórios, o acórdão recorrido nada deliberou, não tendo o recorrente atendido aos comandos dos artigos 1022 e 1.025 do CPC, uma vez que não opôs os respectivos embargos declaratórios, incide neste caso, o óbice previsto na Súmula 356/STF ante a ausência de prequestionamento, requisito imprescindível para a cognição do apelo extremo.



    Quanto a aplicação do enunciado da Súmula 356/STF, cumpre destacar que o termo final de juros é uma parte básica do respectivo consectário, ou seja, é um atributo inerente a fixação dos juros de mora, de modo que, ao fixar os consectários, o termo inicial ou final dos juros já estão prequestionados. 



    O termo final dos juros por sua vez restou pacificado através do RE 579.431/RS, objeto inclusive da retratação realizada, o período constitucional, que compreende a expedição até o pagamento está também pacificado através da Súmula Vinculante n. 17 e RE 1.169.289-SC.”



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que o lançado na minuta do agravo não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo Juízo 1º de admissibilidade.



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    8. No caso, verificada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).



    9. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator